Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-09.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO PRATICAMENTE PARADO NA VIA SEM SINALIZAÇÃO. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 12.000,32, em razão de colisão traseira entre veículos.
1.2. A parte autora alegou que a colisão foi provocada pelo veículo da parte ré, que trafegava a 20 km/h na pista de rolamento, praticamente parado, sem qualquer sinalização de advertência.
1.3. O réu sustentou ausência de culpa, afirmando que estava com pouco combustível e buscava chegar ao posto mais próximo.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a condução do veículo do requerido em velocidade incompatível com a via e, posteriormente, parado sem a devida sinalização, configura culpa exclusiva pelo acidente, afastando a presunção de responsabilidade da parte autora em colisão traseira.
III. Razões de decidir
3.1. Restou constatado, com base nas provas constantes dos autos, que o veículo do requerido trafegava praticamente parado na pista, sem apresentar qualquer sinalização de advertência aos demais condutores.
3.2. Conforme o art. 62 do CTB, a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima permitida, salvo condições excepcionais, o que não foi demonstrado pelo réu, que sequer comprovou ter alertado os demais condutores sobre sua situação.
3.3. Restou evidenciada a culpa exclusiva do corréu pelo evento danoso, rompendo a presunção relativa de culpa da parte autora em colisões traseiras.
3.4. O dano material restou comprovado pelo orçamento e laudo pericial, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal para o deferimento da indenização, já que utilizado o menor orçamento apresentado e não o efetivo reparo prévio.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido; sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Teses de julgamento: “1. Em acidente de trânsito, configura culpa exclusiva do condutor que trafega abaixo da velocidade mínima permitida, sem a devida sinalização, contribuindo decisivamente para a colisão traseira. 2. A indenização por danos materiais pode ser fixada com base em orçamento compatível com o laudo pericial, sendo desnecessária a apresentação de nota fiscal.”

_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 29, II, 62 e 219; L. no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1416603/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 03/03/2015; TJDFT, Acórdão 1994483, 0787503-61.2024.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1994370, 0725341-69.2024.8.07.0003, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe 15/05/2025.